Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO INCISO I. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. TEMA No 1003 STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 580 DO CPP. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PROCEDENTE.
1. Embora a simples mudança de entendimento jurisprudencial não dê ensejo à revisão criminal, o Supremo Tribunal Federal a tem admitido na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, ainda que no controle incidental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 979.962-RS (Tema no 1.003), em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".
3. Se nos autos não houve a demonstração da ocorrência da conduta descrita no inciso V do § 1o-B do artigo 273 do CP, mas apenas a prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal, impõe-se a correta subsunção dos fatos e a reformulação da dosimetria da pena para adequá-la à tese fixada pelo STF quanto ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do artigo 273 do CP. Precedente desta Câmara.
4. O art. 580 do CPP dispõe que “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
5. A Câmara Criminal deste TJDFT e o STJ vêm entendendo pela extensão dos efeitos da tese firmada no Tema 1003/STF para todos os incisos do art. 273, § 1o-B, do CP. Precedentes.
6. Revisão criminal julgada procedente para condenar a requerente a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 273, § 1o-B, inciso I, do CP.